Tribunal: TJDFT
Processo: 0746608-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746608-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto por CLAUDIO ARAUJO MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Em suas razões recursais (Id.52953147), o agravante narra que estava em cumprimento de pena restritiva de direitos perante a VEPEMA/DF, quando sofreu nova condenação à pena privativa de liberdade, em regime diverso do aberto, e que o Código Penal, no seu art. 44, §5o, prevê expressamente a situação em comento determinando que, em casos como tais, a reconversão não deve ocorrer se for possível o cumprimento simultâneo. Defende que, aplicando o dispositivo legal em questão, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de ser necessário avaliar, em caso de superveniência de novas condenações, a compatibilidade de cumprimento simultâneo para concluir pela reconversão ou não das penas restritivas. Afirma que, conforme expressa disposição legal (artigo 44, §5o, do CP) e entendimento jurisprudencial consolidado, não resta dúvida de que, em caso de condenação superveniente a pena privativa de liberdade, é necessária a análise da possibilidade do cumprimento simultâneo e, sendo ele possível, não há que se falar em reconversão das penas. Expõe que foi invocado, na decisão a quo, o Tema 1106 do STJ para justificar a automática reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade no caso de condenação superveniente a regime diverso do aberto, sem qualquer apreciação da possibilidade de seu cumprimento simultâneo. Entretanto, prossegue o agravante, os casos concretos que motivaram o julgamento em questão tratam da hipótese em que o apenado, em cumprimento de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação a pena substituída por restritivas de direitos, situação que não está prevista na lei e, por tal razão, demandou que a jurisprudência do STJ a respeito da matéria fosse pacificada, ocasião em que a Corte Superior de Justiça entendeu pela necessária suspensão da pena restritiva de direitos até que fosse possível o seu cumprimento. Conclui que o objeto desse julgamento era a hipótese não prevista em lei, de condenação superveniente a pena restritiva de direitos, sendo, portanto, o caso objeto do presente recurso distinto, pois trata da situação já prevista no artigo 44, §5o, do CP e consolidada na jurisprudência, em que há condenação superveniente a pena privativa de liberdade, hipótese que demanda a análise da possibilidade de cumprimento simultâneo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que, verificada a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas em execução, seja este autorizado, mantendo-se as penas restritivas de direitos veiculadas na carta de guia de mov. 1.1 e mov. 8.1. Para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação sobre a violação do artigo 44, §5o, do Código Penal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ao id. 53750160. O Juízo da VEPEMA no ID 54128594/54158596 informa que a reconsideração da decisão recorrida e a consequente prolação de sentença extinguindo a execução. É o relatório. DECIDO. Como relatado, o agravante requer a reforma da decisão recorrida que reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, cingindo-se, portanto, a controvérsia em verificar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritiva de direito e privativa de liberdade. Não obstante a interposição do recurso, observa-se que o Juízo de origem reconsiderou a decisão recorrida, e por ter o sentenciado dado cumprimento integral a sua pena, declarou extinta a execução penal em tela. Eis o teor da sentença: “(...) Considerando o relatório de mov. 88.1, reconsidero a Decisão de mov. 63.1, que reconverteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade. Oficie-se à 2a Turma Criminal, agravo em execução n. 0746608- 43.2023.8.07.0000, informando tal Decisão. O sentenciado deu cumprimento integral a sua pena referente às Cartas de Guia de mov. 1.1 e 8.1. Isto posto, DECLARO, por sentença, extinta a execução. Verifico, contudo, a pendência do pagamento da PENA DE MULTA. Segundo a diretriz do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Recurso Especial n.o 1785383, " na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". No caso dos autos, a análise socioeconômica do apenado concluiu se tratar de pessoa de baixa renda. Assim, tenho que se mostra inoportuna a manutenção do processo em tramitação, pela manifesta incapacidade do apenado em realizar o pagamento da multa. Isento o sentenciado do pagamento das custas processuais. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a esta Vara. Redistribuam-se os autos à VEP em atenção à CG de mov. 57.1. (...)”. (ID 54128595) Diante da reconsideração da decisão recorrida e a sentença declarando extinta a execução, evidente que não mais subsiste os fundamentos da insurgência recursal, restando prejudicado o presente recurso. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Promova a retirada dos autos da pauta de julgamento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, intimando-se a parte Agravante e abrindo vistas à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora